Tribunal: STF
Processo: ARE 1349397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DO NÍVEL DO CARGO OCUPADO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE POSSIBILIDADE. 1. A classe ou o nível correspondente ao cargo público é, somente, o elemento distintivo para a remuneração durante a atividade. 2. A progressão funcional não caracteriza alteração do cargo efetivo ocupado, porquanto inexiste alteração das funções, originalmente, atribuídas ao servidor público. 3. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09. 6. Aplicarse-á, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. 



    Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) reconhecimento do direito da parte autora aos proventos da aposentadoria, mediante a observância do vencimento base, referente à Classe VI, do cargo público de Agente de Segurança Penitenciária; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.



    Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.



    ois bem. É induvidoso que os requisitos temporais de permanência no cargo público efetivo foram devidamente preenchidos, conforme o previsto no artigo 40 da CF (EC n os 20/98 e 41/03).



     Ademais, o referido dispositivo constitucional estabelece que os proventos dos servidores públicos aposentados serão calculados mediante a observância do prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício na atividade funcional e cinco no cargo ocupado por ocasião da inatividade.



    Aliás, a classe ou nível correspondente ao cargo público é, somente, o elemento distintivo para a remuneração durante a atividade. Mas não é só. O requisito temporal constitucional para a concessão da aposentadoria está relacionado, na verdade, à permanência no cargo, ao menos, pelo prazo de cinco anos, cuja situação foi devidamente observada na hipótese dos autos.



    Além disso, a progressão de classe não configura alteração do cargo efetivo ocupado, porquanto inexiste alteração das funções, originalmente, atribuídas ao servidor público.



    Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF; AI nº 768895 AgR; Rel. a I. Min. Cármen Lúcia; Julgado em 8.2.11; destaques acrescidos)



    (...)



    Portanto, a procedência da ação de procedimento comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, para o seguinte: a) reconhecer o direito da parte autora aos proventos da aposentadoria, mediante a observância do vencimento base, referente à Classe VI, do cargo de Agente de Segurança Penitenciária; b) condenar a parte ré ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias em atraso, observada a prescrição quinquenal e reconhecido o caráter alimentar, apostilandose os títulos.



    (...).



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE Nº 1.093.942-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente